Tribunal: TJDFT
Processo: 0717858-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MULTIPLICAÇÃO DA TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. INCABÍVEL. TEMA REPETITIVO 414 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INEVIDAMENTE COBRADOS. APURAÇÃO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO.

1. A sentença ultra petita é aquela que, a despeito de conceder a qualquer das partes a tutela jurisdicional pretendida, extrapola as balizas objetivas do pleito formulado. No caso em exame, se a menção ao lapso temporal de 10 (dez) anos representa mera referência à parcela da sentença que refutou a prejudicial de prescrição, não há que se falar em violação ao princípio da adstrição (ou congruência).

2. Tendo sido regularmente oportunizada às partes a especificação de provas a produzir e ambos os litigantes entendem desnecessária a dilação probatória, descabe falar em cerceamento de defesa. Também não prospera a alegação de negativa de prestação jurisdicional quando o juízo singular aplica tese firmada pela Corte Superior e os argumentos de defesa não são capazes de refutar o enquadramento do caso concreto ao entendimento sufragado.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 414), posicionamento no sentido de “não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local”.

4. Configurada a ilegalidade na cobrança por meio da multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente, cujo montante deve ser apurado em fase de liquidação.

5. Se a pretensão autoral está fundada na cobrança de valores relacionados ao consumo efetivo e o próprio condomínio cria obstáculos à leitura do medidor, pleito autoral não deve ser atendido quanto aos meses nos quais restou impedida a aferição, pois ninguém deve se beneficiar da própria torpeza.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.